Tribunal: TJBA
Processo: 0301648-04.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301648-04.2014.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GENIVAL MANOEL DA SILVA Advogado(s): DEOLINDO GOMES DA SILVA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA CONTINUADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INSURGÊNCIA DEVIDO A VÍTIMA NÃO TER PRESTADO DEPOIMENTO ESPECIAL E SEGUINDO O PROCEDIMENTO PRECONIZADO NA LEI Nº 13.431/2017. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA COMPROVADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Genival Manoel da Silva, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, em razão da prática do crime previsto no artigo 217-A c/c com o artigo 71, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável de forma continuada), e no artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 71 do Código Penal. Em suas razões recursais (ID 27114651), o Apelante requer, preliminarmente, a nulidade do feito a partir da audiência, em virtude da vítima não ter prestado depoimento especial e seguindo o procedimento preconizado na Lei nº 13.431/2017. Subsidiariamente, pleiteia a sua absolvição, alegando insuficiência probatória. De início, cumpre refutar a preliminar arguida pela defesa. Sobre a Lei nº 13.431/2017, é cediço que esta estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Dentre essas prerrogativas, a Lei nº 13.431/2017 institui a modalidade de depoimento especial quando a criança ou o adolescente tiver menos de 07 (sete) anos e em caso de violência sexual. Nessa modalidade de depoimento, a criança dialoga com um técnico (psicólogo ou assistente social), que faz as perguntas de forma indireta, por meio de uma conversa em tom mais informal e gradual, à medida que vai se estabelecendo uma relação de confiança. Durante a conversa, o magistrado, o representante do Ministério Público, o réu e o Advogado/Defensor Público acompanham, em tempo real, em outra sala, por meio de um sistema audiovisual. No caso dos autos, apesar do depoimento da vítima ter sido colhido pelo próprio magistrado, em audiência por videoconferência, não houve qualquer prejuízo à defesa. Com efeito, em que pese o procedimento adotado in casu não tenha sido o mais adequado, a situação, em verdade, se fosse ocasionar algum prejuízo seria à vítima, em nível de desconforto e até insegurança para narrar o fato, mas não ao Apelante. Tanto assim, que a defesa arguiu a preliminar de forma genérica, sem apresentar o prejuízo concreto e efetivo que sustenta ter sido gerado ao Apelante. Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão defensiva, eis que nitidamente diverge do enunciado do artigo 563 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Mesmo porque, seria um contrassenso fazer com que a vítima tivesse que novamente rememorar e narrar o fato, em virtude de mero preciosismo e apelo à formalidade, quando as suas declarações já foram prestadas de forma firme e coesa. Preliminar rejeitada, portanto. No mérito, o pedido absolutório igualmente não merece guarida. Isto porque, o manancial probatório confirma os termos da denúncia, evidenciando, de forma categórica, que o Apelante realmente praticou, por diversas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima. Com efeito, apesar do exame médico pericial ter constatado “ausência de lesões a registrar em introito vaginas e em membrana himenal” (ID 27114587), não se pode olvidar que os atos libidinosos apurados neste feito, geralmente, não deixam vestígios. Inobstante a isso e em que pese o Apelante negue a autoria delitiva, denota-se que as acusações encontram amparo nas provas orais colhidas durante a persecução criminal, notadamente as declarações da vítima e os depoimentos harmônicos das testemunhas arroladas pelo Parquet. Nesse espeque, as provas produzidas pela defesa não foram capazes de desarticular ou, ao menos, pôr em dúvida o robusto manancial probatório alcançado pela acusação. Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito tempo ressalta que, em se tratando de crimes sexuais, por geralmente serem praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevância. Por todo o exposto, estando comprovada a justa causa delitiva, a responsabilização criminal do Apelante é medida que se impõe. Logo, a sentença guerreada não carece de reparo. Apelo CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0301648-04.2014.8.05.0141, proveniente da Comarca de Jequié/BA, que tem como Apelante, GENIVAL MANOEL DA SILVA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.